Tribunal: STF
Processo: Rcl 81434
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta com fundamento nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, §3º, da Constituição Federal, nos arts. 13 e seguintes da Lei nº 11.417/2006 e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, em face de decisões do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa/PB, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0839626-44.2022.8.15.2001. 



    Aduz-se que o Juízo reclamado desconsiderou princípios constitucionais fundamentais e precedentes desta Corte Suprema, notadamente o RE nº 631.102/DF (Tema 786), a ADI 1.407/DF e o HC 104.410/RS.



    Alega-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput e incs. XXXV, LIV, LV e LXXVIII; e 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 489, §1º, IV e VI, 430, 431 e 139, II e IX, do CPC, e a ausência de fundamentação das decisões reclamadas. 



    Sustenta, ainda, a existência de vícios processuais graves em razão da utilização de título executivo impugnado como falso, qual seja, a cédula de crédito bancário nº 1690294078, e a concessão da liminar de busca e apreensão sem verificação prévia da autenticidade do título, ignorando a petição que apontava a falsidade das assinaturas.



    O pedido de liminar foi indeferido (eDOC.17).



    Posteriormente, em nova petição (eDOC.19), sustenta-se que “SOBREVIERAM FACTOS JURÍDICOS NOVOS de excepcional gravidade constitucional que alteram substancialmente o quadro fáctico-jurídico da presente Reclamação Constitucional, configurando AGRAVAMENTO SUPERVENIENTE que justifica plenamente a RECONSIDERAÇÃO da decisão anterior”.



    Aponta-se, nesse sentido, a “inexistência jurídica temporal e extrapolação material em decisões posteriores”, configurando, novamente, manifesta ilegalidade constitucional e violação ao Tema 786 do STF. 



    A PGR manifestou-se pela negativa de seguimento, em parecer assim ementado (eDOC.24): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. TESE DE INOBSERVÂNCIA DO “RE Nº 631.102/DF – TEMA RG Nº 786” (sic). INOBSERVÂNCIA AO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 1407. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. INOBERVÂNCIA DAS TESES FIRMADAS NO HC 104.410/RS. DECISÃO SEM EFEITO VINCULANTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INDÍCIO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL.”



    Em resposta à supracitada manifestação, por meio de nova exordial (eDOC.26), sustenta-se que a PGR desconsiderou a falsidade documental comprovada por perícia, bem como ignorou o agravamento superveniente, consistente em “vícios de inexistência jurídica temporal e extrapolação material”.



    À vista de todo o exposto, pugna-se pela(o): (i) rejeição do parecer da PGR; (ii) reconhecimento da inadequação dos precedentes invocados; (iii) provimento integral da presente reclamação; (iv) suspensão imediata das medidas constritivas do processo originário; (v) análise prioritária da falsidade documental pericial; (vi) nulidade do título executivo falso; (vii) extinção do processo sem resolução de mérito; e (viii) fixação de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da demanda.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    2. Na espécie, cabe destacar, de plano, a importante advertência constante do parecer da PGR, a qual servirá de norte para análise dos pedidos “há indícios da utilização de ferramenta de inteligência artificial na elaboração da petição inicial, sem nenhuma revisão posterior, o que caracteriza má-fé processual, pois o autor age de forma temerária, nos termos do artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil.”



    Isso considerado, cumpre desde logo e de forma sucinta afastar o cabimento da reclamação constitucional no caso concreto. 



    O reclamante alega que a decisão reclamada teria violado os seguintes paradigmas: (i) Temas 786 e 367 de repercussão geral; (ii) HC 104.410/RS; e (iii) ADI. 1.407/DF.



    No que tange à violação aos temas de repercussão geral, manifesto a inadequação da reclamação interposta, por não exaurida a instância ordinária. Observo que, na atual quadra do processo originário, sequer houve analise exaustiva de mérito, não restando por isso preenchido requisito para conhecimento da reclamação sob esse ponto em particular. 



    Patente também o descabimento da reclamação quanto à suposta afronta à ADI 1.407/DF, que versa sobre coligações eleitorais em eleições proporcionais, temática totalmente diversa da deduzida na presente ação. Assim a flagrante ausência de aderência estrita impede o conhecimento. 



    Finalmente, no que tange à suposta afronta ao HC 104.410/RS, observo que o precedente tido como violado é um habeas corpus solucionado sob o prisma intersubjetivo, sendo que o reclamante não fez parte da relação processual. 



    Portanto, não há autoridade do Tribunal a tutelar e, repito, a reclamação não figura como instrumento de uniformização de jurisprudência. 



    Depreende-se, assim, após detida análise dos autos, a toda evidência, que o reclamante, em verdade, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível nesta via: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19.991 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21.002 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    Com efeito, por todo o exposto, considerando os documentos probatórios acostados aos autos, as recomendações da PGR e a Jurisprudência consolidada desta Corte, entendo não assistir razão à parte.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente